Tribunal: TJBA
Processo: 0001217-18.2010.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001217-18.2010.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOVINIANO ANTONIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GILMAR PEDROSO DE ALMEIDA, LEONARDO ARAUJO PACHECO PEREIRA

APELADO: VIVALDO DA SILVA GUSMÃO e outros

Advogado(s)
:
MARIZENE SANTOS GUSMAO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE LOTES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE AS PARTES. INSUFICIÊNCIA PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. ARRESTO REVOGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de crédito decorrente de contrato de compra e venda de lotes, revogando liminar de arresto e extinguindo o feito com resolução do mérito.

2. Em contratos de compra e venda de imóveis, incumbe ao comprador o ônus de comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária assumida, não bastando meras alegações desprovidas de suporte probatório documental ou testemunhal robusto.

3. A alegada relação de confiança entre as partes contratantes não dispensa a necessidade de comprovação adequada dos pagamentos realizados, especialmente quando o próprio autor reconhece ter devolvido significativa parcela dos bens objeto do contrato.

4. O inadimplemento da obrigação principal (entrega da casa financiada como forma de pagamento) e a posterior devolução de parte dos lotes pelo comprador evidenciam o descumprimento contratual, não se configurando crédito líquido e certo apto a justificar medida constritiva.

5. A prova testemunhal isolada, desacompanhada de elementos probatórios corroborativos, mostra-se insuficiente para demonstrar a existência de crédito em contrato imobiliário de valor considerável.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0001217-18.2010.8.05.0130
, originários da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itarantim, figurando como
Apelante, JOVINIANO ANTONIO DOS SANTOS,
e como
Apelado, VIVALDO DA SILVA GUSMÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.